Tribunal: STF
Processo: Rcl 43555
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4, nos autos do Processo Trabalhista 0020391-92.2017.5.04.0664, que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “[...] aquele feito, o E. Tribunal da 4ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário do Município ora Reclamante, com fundamento na Súmula 331, do C. Tribunal Superior do Trabalho e na inaplicabilidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/1993, violando, pois, a autoridade do julgado na ADC nº 16, bem como a decisão proferida em Repercussão Geral pelo STF no Re 760.931, e Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF, condenando a ora reclamante subsidiariamente nas parcelas deferidas a empregado da empresa Agroinvvest, contratada mediante regular procedimento licitatório” (pág. 1 da inicial). 
    E prossegue afirmando que: 
    “Analisando o RE 760.931 (Tema de repercussão geral 246) esse Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que nas Reclamações Trabalhistas envolvendo entes da administração pública, como o ora Reclamante, não poderia ocorrer a condenação subsidiária do tomador pela mera inadimplência do contratado, ou seja, de forma automática. Reafirmou ainda, o entendimento formado no julgamento da ADC nº 16. 
    No caso em tela, apesar da ausência de prova de conduta culposa, o E. TRT fundamentou sua decisão na presunção de ineficácia da fiscalização em razão do inadimplemento. 
    […] 
    O que faz o TRT 4 é condenar o reclamante com base na responsabilidade objetiva, o que não mais se admite desde o julgamento da ADC 16, cujo entendimento foi reforçado pelo julgamento do Re 760.931, n qual se firmou a tese de repercussão geral, tema 246” (pág. 2 da inicial, grifos no original). 
    Nesse contexto, argumenta que
    “[...] a condenação subsidiária foi automática em clara violação a tese firmada recentemente por essa Suprema Corte, no Re 760.931. 
    Em suma, as decisões dessa C. Corte na ADC16 e no RE 760.931 são absolutamente ignoradas pelo TRT4, apesar do Excelso Tribunal, na votação do RE, ter delineado de forma bastante clara qual o nível de fiscalização exigida, especialmente nos votos do Min. Luis Roberto Barroso e Min. Alexandre de Moraes. 
    […] 
    11. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente, sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando . Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16. 
    […] 
    16. Todavia, no caso dos autos, este requisito não foi cumprido. Com efeito, a responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada em alusões genéricas à culpa in eligendo e in vigilando , sem indicar, no entanto, os elementos probatórios que a comprovam. Desta forma, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pede que: 
    “[...] 
    e) seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 9ª Turma do E. TRT da 4ª Região” (págs. 4-5 da inicial). 
    Em 24/9/2020 indeferi o pedido liminar e determinei: (i) a intimação do reclamante para emendar a inicial; (ii) a requisição das informações; e (iii) a citação da beneficiária (documento eletrônico 6).
    Intimado, o reclamante emendou a petição inicial (documento eletrônico 10).
    As informações foram prestadas (documentos eletrônicos 8-9).
    A beneficiária apresentou contestação (documento eletrônico 13).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 negou provimento ao recurso ordinário em acórdão assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA IN ELIGENDO. CULPA IN VIGILANDO. PARCELAS DA CONDENAÇÃO. O entendimento majoritário desta Turma Julgadora é pela competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal. Não há se falar em ilegitimidade passiva, cabendo ao autor da ação indicar contra quem pretende litigar. Por adoção das Súmulas n. 331, IV e V, do TST e 11 deste Tribunal, os tomadores de serviços, ainda que integrem a Administração Pública, são subsidiariamente responsáveis por créditos trabalhistas não adimplidos pela empresa prestadora de serviços nas hipóteses em que verificada a existência de culpa, in eligendo e in vigilando. Inteligência da súmula 11 deste Tribunal. DANO MORAL. ATRASO REITERADO NO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. O entendimento majoritário desta Turma Julgadora é que o atraso reiterado de pagamento dos salários revela um agir doloso do empregador, sendo passível de indenização” (pág. 1 do documento eletrônico 3, grifos no original). 
    Destaco, porque oportuno, os seguintes trechos do voto condutor deste acórdão: 
    “[…] 
    A responsabilidade do reclamado deriva do fato de ter sido imprevidente na contratação da primeira ré, que acabou por não cumprir as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho havido com a demandante. Mesmo devendo respeitar a Lei 8.666/93 para contratar terceirizadas, bem como certa fiscalização quanto ao adimplemento das obrigações pela primeira demandada, essa situação, por si só, não afasta a responsabilidade da recorrente, pela culpa in vigilando, pois também é certo que não se cercou de todos os meios necessários a fim de se assegurar que a primeira ré teria capacidade financeira para adimplir suas obrigações trabalhistas, não havendo falar em violação ao art. 37, § 6º, da CF. 
    A culpa in eligendo decorre do fato de a recorrente não ter exigido prova ou garantias da idoneidade financeira, no processo de escolha, ainda que eventualmente tal processo seja licitação pública. Poderia, por exemplo, incluir exigência de uma comprovação prévia do adimplemento das verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços contratadas.
    Resta evidenciada a conduta culposa da recorrente, beneficiária dos serviços, no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. E, mesmo que comprovada a fiscalização, quer por documentos da contratualidade da parte autora, quer por planilhas e relatórios, não se pode eximir o beneficiário da mão de obra de créditos inalcançados e conferidos na presente ação.
    […]
    Diante do exposto, conclui-se que há responsabilidade da espécie subsidiária, nos termos em que ora analisado, a qual não encontra óbice na legislação constitucional ou infraconstitucional, constituindo-se apenas na sedimentação do entendimento majoritário da Jurisdição Trabalhista, que veio pacificar a matéria sub judice” (págs. 6-8 do documento eletrônico 3, grifos no original). 
    Pois bem.
    Primeiramente, observo que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Assim, não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Pelos elementos que constam dos autos, vejo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter verificado a culpa da Administração.
    Neste caso, percebe-se que a responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos fáticos e probatórios dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral).
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
    O reclamante alega, ainda, que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto. 
    Esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 
    Com essa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos ao presente: Rcl 11.329/PB, Relator o Ministro Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Relator o Ministro Edson Fachin e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator